Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703991-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA COUTINHO DE OLIVEIRA, MAISA LUISA DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: VISANCO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - EPP, VISAO ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA EIRELI - ME D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora